Tribunal: STF
Processo: HC 183834
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 568.756 - SC, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente, presa preventivamente, foi condenada à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, indeferido. Na sequência, sobreveio impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma, em síntese, que “estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva”. 
    5. Prossegue a impetração para ressaltar a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), bem como para sustentar a possibilidade de “substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão do fato da ré ser mãe de criança menor de 12 anos de idade”.
    6. A defesa requer a “REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ou a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR [...]”. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar a informação de que a paciente é reincidente e que teria, inclusive, “praticado novos delitos após os fatos narrados na denúncia” (e-doc. 3, p. 21). 
    11. Ademais, reconheço que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, determinou “a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (sem grifos no original). Na sequência, determinou a “Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (sem grifos no original). 
    12. Ocorre que na presente hipótese, para além de observar que o TJSC constatou divergências quanto ao local de residência da paciente (e-doc 3, p. 95), verifico que a autoridade impetrada, ao indeferir liminarmente o HC lá impetrado, assentou tratar-se de paciente que “estava em prisão domiciliar quando foi novamente presa em flagrante”. De modo que, no ponto, também não verifico ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento do pleito defensivo.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator